Tribunal: STF
Processo: ACO 3359
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA – TERCEIRO – DEFENSORIA PÚBLICA – ADMISSÃO.
    1. A assessora Vitória Cordeiro Benvenutti Castro prestou as seguintes informações:
    Os Estados da Bahia, do Ceará, do Maranhão, da Paraíba, de Pernambuco, do Piauí e do Rio Grande do Norte ajuizaram ação cível originária, com pedido de tutela provisória, lastreada no artigo 102, inciso I, alínea “f”, da Constituição Federal, visando sejam apresentados, pela União, dados a justificarem a concentração, na Região Nordeste, de cortes de novos benefícios do Programa Bolsa Família e observado tratamento isonômico, nos termos do artigo 19, inciso III, da Lei Maior. Aditaram a inicial, nos termos do artigo 329, I, do Código de Processo Civil, considerada a Pandemia do COVID-19, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, e com base nas ações previstas na Lei Federal nº 13.979, bem assim da aprovação pelo Senado Federal do Projeto de Decreto Legislativo nº 88/2020, para que seja determinada à União que suspenda, neste momento de calamidade pública, os cortes do Programa e libere imediatamente recursos para novas inscrições, observada a proporcionalidade das novas inscrições liberadas para os demais Estados da Federação. 
    As Defensorias Públicas dos autores, bem assim dos Estados de Sergipe e Alagoas, mediante a petição/STF nº 16.198, requerem admissão como terceiras, aludindo ao disposto no artigo 138 do Código de Processo Civil. Mencionam o artigo 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999. Destacam atendidos os requisitos ao ingresso. Salientam atuação na defesa de indivíduos em situação de vulnerabilidade, a teor do artigo 4º da Lei Complementar nº 80/1994. 
    2. Estão atendidos os requisitos ao ingresso pleiteado. A questão debatida possui relevância jurídica e social, repercussão coletiva e abrangência nacional, atingindo pessoas assistidas pelas requerentes. 
    3. Admito as Defensorias Públicas como terceiras interessadas no processo, recebendo-o no estágio em que se encontra.
    4. Publiquem.
Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator